Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-54.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001663-54.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO JOSE FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 621.432.551-87 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO SALARIAL INJUSTIFICADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DE FÉRIAS ESCOLARES COMO FALTAS INJUSTIFICADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SERVIDOR READAPTADO EM NOVA FUNÇÃO – FÉRIAS DE QUINZE DIAS NO FIM DO PRIMEIRO SEMESTRE APENAS AO PROFESSOR EM EXERCÍCIO – BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AO PROMOVENTE READAPTADO NA FUNÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que a
readaptação trata-se do aproveitamento do Profissional da Educação Básica em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica e será efetivada em cargo da carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida (artigo 22, caput e parágrafo 2o LC 050/98).

O servidor que não

desempenha mais uma função não poderá mais ser beneficiado pelos direitos que a

mesma lhe conferia, passando então a usufruir dos direitos e deveres de sua nova

função
.

Se o autor está readaptado em outra
função que não

lhe confere o mesmo direito de gozar das férias que a lei atribuiu ao

Professor Docente em efetivo exercício do cargo
,
dado que segundo entendimento do legislador as funções não são iguais e, portanto, não merecem ser assim tratadas, em respeito ao princípio da isonomia, legítimo o desconto das faltas injustificadas, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da inexistência de ato ilícito, uma vez que houve desconto relativo a faltas injustificadas posto que o promovente sofreu readaptação não havendo direito a férias no período, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
,
e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte promovente nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma posto que
como professor readaptado ausentou-se da unidade escolar para o gozo de férias legais, conforme previsto no calendário letivo, tempo este que foi considerado como falta injustificada pelo Recorrido, sob o fundamento de que apenas o professor em efetivo exercício do cargo tem direito a férias anuais de 45 dias.

Afirma que
para os casos em que o professor se encontra readaptado para outra função diversa do cargo original, haja vista que se o período em readaptação pode ser utilizado para fins de tempo especial como professor, não seria isonômico não o utilizar para fins de concessão de férias em igualdade de tempo com os demais professores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de
restituição do desconto salarial injustificado
no valor de R$ 1.521,39 (um mil, quinhentos e vinte um reais e trinta e nove centavos) efetuado no mês de setembro/2017, em razão de faltas injustificadas no período de 17 a 31/07/2017
e danos morais no valor de
R$ 15.213,90 (quinze mil, duzentos e treze reais e noventa centavos)
.

A magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que o promovente fora readaptado em nova função e não mais goza dos mesmos direitos dos professores em exercício em sala de aula.

Restou incontroverso nos autos que o promovente é
professor readaptado em nova função (
função de Apoio ao Processo de Ensino Aprendizagem no período de 10/03/2017 a 22/12/2017 e de Auxiliar de Biblioteca no período de 25/01/2018 a 21/12/2018, conforme documento id. 15846973) e que

ausentou-se da unidade escolar para o gozo de férias legais, conforme previsto no calendário letivo, tempo este que foi considerado como falta injustificada pelo Recorrido.

Pois bem.

Em que pese as alegações do promovente coaduno com o entendimento da magistrada
a quo
de que apenas o professor em efetivo exercício do cargo tem direito a férias anuais de 45 dias.

A Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Art. 54 O professor e os demais profissionais
em efetivo exercício do cargo
gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

Dessa forma de acordo com a lei que rege a carreira
somente o Professor em efetivo exercício na sala de aula, bem como as demais funções relacionadas com o processo de regência, terá direito ao usufruto de 15 (quinze) dias de férias ao término do 1o semestre, o que não é o caso do promovente.

Assim, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pelo promovido, posto que se

o

servidor não

desempenha mais a função não poderá ser beneficiado pelos direitos que a

mesma lhe conferia, passando então a usufruir dos direitos e deveres de sua nova

função, conforme bem explanado na sentença singular.

Assim, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020